Tribunal: STF
Processo: HC 272417
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 992.505/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHETTI CRUZ. 
Pelo que se depreende dos autos, a defesa do paciente, inconformada com as decisões do Juízo de origem que autorizaram as interceptações telefônicas decretadas em seu desfavor no âmbito da Operação Beirute, impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem.
 Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:  

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SERENDIPIDADE OU ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. LEGALIDADE. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS COM INSTÂNCIAS EXTRAPENAIS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. LICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “Além da ausência de justa causa, as decisões judiciais que autorizaram e prorrogaram a interceptação telefônica do Paciente padecem de vício insanável de fundamentação, tornando-as nulas de pleno direito”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para declarar a nulidade absoluta da decisão judicial que autorizou a interceptação telefônica do Paciente Luiz Carlos Calciolari no âmbito da ‘Operação Beirute’, bem como de todas as suas prorrogações, por ausência de indícios razoáveis de autoria, falta de imprescindibilidade da medida, e, precipuamente, por carência de fundamentação idônea e individualizada”.
É o relatório. Decido.

Nos termos do inciso XII do artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, 1ª T., HC 260498 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, decisão: 22/9/2025; STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 
Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, HC 253543 AgR, 1ª T., Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, decisão: 14/4/2025; STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 
No presente caso, não assiste razão à insurgência quanto à alegada nulidade das decisões judiciais que autorizaram a interceptação telefônica, bem como suas prorrogações. Sobre a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça equacionou adequadamente a matéria:

Das informações prestadas pelo Juízo de primeira instância, colhe-se o seguinte excerto:

Anoto, preliminarmente, que as prisões preventivas dos representados no feito nº 0007557-71.2014.403.6109, a prisão em flagrante dos acusados e a apreensão de mais de UMA TONELADA DE COCAÍNA na ação penal 0004020- 30.2014.403.6109, além das demais apreensões de drogas nas cidades do GUARUJÁ/SP (mais de 20 QUILOS DE COCAÍNAIPL 550/2014-DPF/STS/SP) e SANTOS/SP (mais de 244 QUILOS DE COCAÍNA – IPL 707/2014-DPF/STS/SP) decorreram de anterior investigação/monitoramento/interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal, previamente autorizadas por este Juízo desde 1º/07/2014, nos autos da representação criminal nº0003875-71.2014.403.6109/IPL 241/2014-DPF/PCA/SP (fls. 02/1066).
2.1. Neste procedimento, surgiram os diálogos travados entre o réu HICHAM e o PACIENTE - a partir do monitoramento das comunicações telefônicas dos investigados, devidamente autorizadas, nos autos da OPERAÇÃO BEIRUTE (0003875- 71.2014.403.6109/INTERCEPTAÇÕES):

"(...) foi possível constatar que Hicham Mohamad Safie possui contatos em diversos órgãos públicos, inclusive nas forças policiais, tendo sido captados diálogos com policiais civis (índices 33850771, 33853760, 33921349) e com o agente policial federal Luiz Carlos Calciolari, cujo relacionamento promíscuo com Hicham afronta a dignidade do cargo público que exerce, vez que referido policial promoveu o transporte de mercadorias oriundas do Paraguai via Foz do Iguaçu/PR, inclusive cigarros, bem como realizou a cobrança de dividas de terceiros a mando de Hicham, prevalecendo-se da condição de policial, consoante o teor dos índices 33065220, 33067920, 33123528 e 33818934, motivo pelo qual se toma necessário o início do monitoramento de suas ligações telefônicas, a fim de que seja apurado o nível de comprometimento do mesmo junto às atividades ilícitas praticadas por Hicham. (...) Após investigações e de posse do cadastro do telefone do interlocutor identificamos seu usuário como sendo o agente policial federal LUIZ CARLOSCALCIOLARI, CPF 049.406.248-70, matrícula n° 15.725, conforme pesquisas abaixo relacionadas. Cliente Titular LUIZ CARLOS CALCIOLARI, CNRI/CPF . 04940624870, Terminal 11966451060, endereço: RUA GEORGE FOX, 24 - CA - VILA GUILHERME 2056000 SAO PAULO - SP,status Ativol0/07/2012. Ocorre que com o transcorrer das investigações LUIZ (1196645-1060 SIoi), passou a ter envolvimento mais que duvidável com a pessoa de HICHAM, ora promovendo traslado de mercadorias do Paraguai, notadamente sem trâmites os aduaneiros devidos, ora fazendo cobranças de terceiros a mando de HICHAM para credor HNI residente em FOZ DO IGUAÇU (devedor ainda não identificado, mas que possui comércio na capital paulistana), nestas situações se prevalecendo da condição de policial, ousando até mesmo a formar um circuito de telefonia fechado entre ambos, como forma assegurar uma empreitada clandestina. Tornou-se verdadeiro "serviçal" de HICHAM, o que não se coaduna com a função pública exercida pelo mesmo. Segue abaixo todas as ligações interceptadas entre os citados, inclusive com o novo terminal móvel de LUIZ (11 -930134641 tim), exclusivo para comunicações com o investigado HICHAM, bem como demais ligações em que LUIZ é citado e contextualizado por outro HNI, de nome ALEX (11-94718-3861 nextel), ainda não identificado, mas que apresenta grande proximidade com ora investigado LUIZ. (...) Desta forma, somos pela interceptação dos terminais de LUIZ, quais sejam (11) 96646-1060 (01) e (11) 93013-3641 (TIM), a fim de que se apure a intensidade do envolvimento do mesmo com os negócios ilícitos de HICHAM." (cfr. fls. 669/752, dos autos 0003875-71.2014.403.6109 - id 251203757, anexo).

2.2 O MPF, também, apontou: "(...) Além disso, identificou-se relevante ramificação da organização no seio do aparato repressivo: um agente policial federal (LUIZ CARLOS CALCIOLARI, fl. 674-v) mantinha contatos espúrios e ligações com HICHAM, utilizando-se da condição de policial federal para prática de ilícitos (descaminho / contrabando). Um diálogo retrata atividades de cobrança de dívidas e intimidação (índice 33818934). É de se lembrar que HICHAM já tinha demonstrado possuir contatos na Policia Federal (ver diálogos índices 32974650, fl. 183 e 32975084, fl. 186; neste último HICHAM afirma categoricamente que não haveria nada no sistema de informação da Policia Federal acerca da prisão de MARCELO MONDINI).(...) Tudo ponderado, é a presente para concordar com os termos da representação policial, opinando-se pelo seu deferimento. A par disto, pugna pelo deferimento do compartilhamento pleiteado no item 1 desta peça." (cfr. fls. 754 /760, dos autos 0003875- 71.2014.403.6109 - id 251203757, anexo). 
2.3. Este Juízo, acolheu a representação policial, na esteira da manifestação ministerial e autorizou o monitoramento direto do PACIENTE: "(...) In caso, os elementos já coligidos pela autoridade policial dão conta do envolvimento dos representados MOHAMED ALI JABER, JAMAL ALI JABER, HUSSEIN ALI JABER, WALTER FERNANDES, NAHIN FOUAD EL GHASSAN, NIVALDO AGUILLAR, ANDREW BALTA RAMOS, MARCOS (ligado a Walter), HICHAN MOUHAMAD SAFIE, JUNIOR (ligado a ANDREW), além de outras pessoas não identificadas, na prática, em tese, dos crimes de associação, financiamento e tráfico internacional de drogas, consoante relatórios de fls. 13134, 75/119, 158/254, 298/368, 373/386, 408 /472 e 652/657. Extrai-se, ainda, que o resultado obtido durante os últimos períodos das interceptações telemáticas/telefônicas e demais investigações consistiram em instrumento para verificar que os indivíduos em questão permanecem desempenhando atividades regulares e coordenadas relativas à compra/venda /acertos/cobranças de entorpecentes (fls. 292/368 e 408/481). Há ainda provas de que a organização exporta remessas vultosas de drogas (cfr. fls. 75/84 e 473/474), a indicar sua envergadura econômica e seu grau de sofisticação. A facção criminosa trabalha em moldes empresariais, apresentando hierarquia, distribuição clara de funções entre seus membros e atuação concatenada para a consecução de lucro. [...]
2.4. Prorrogação da interceptação telefônica do paciente (fls. 867 /875, dos autos 0003875- 71.2014.403.6109 - id 251202032, anexo), cujo relatório aponta que: "(...) Em 27/11 LUIZ é alertado por seu amigo EDU de que a RECEITA FEDERAL estaria no shopping em que LUIZ possui uma loja de mercadorias diversas. LUIZ se assusta e de pronto telefona para as funcionárias da loja pedindo que as mesmas a fechassem, dando uma idéia que provavelmente comercializa produtos que não tenham cobertura fiscal. Depois, recebe nova ligação de EDU, quando é informado de que na verdade se tratava de Policiais Federais que estariam no shopping. Luiz, então se demonstra surpreso, dizendo que não sabia de nenhuma operação que estaria ocorrendo, pedindo afinal que EDU tirasse foto dos policiais e mandasse pra ele. Logo após a deflagração da operação, LUIZ em conversa com ALESSANDRA, sua atual esposa, informa a mesma que HICHAM havia sido preso, já demonstrando preocupação com as consequências de seu relacionamento com o mesmo.(...)" (fls. 1169/1171, dos autos 0003875-71.2014.403.6109 - id 251202518, anexo). 
3. Solicitação do MPF de autorização judicial de compartilhamento de provas com o Grupo de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público Federal, a fim de apurar a conduta do PACIENTE, bem como, se for o caso, ajuizar contra ele eventual ação de improbidade administrativa (fls. 179/184, dos autos da ação penal principal nº 0000031-79.2015.403.6109 - OPERAÇÃO BEIRUTE). 
3.1. Autorização judicial do compartilhamento de provas requerido em desfavor do PACIENTE (fls. 243/245, dos autos da ação penal principal nº 0000031-79.2015.403.6109 - OPERAÇÃO BEIRUTE).

No caso, percebe-se que [...] no curso das interceptações autorizadas para investigação de complexa organização criminosa, constatou-se o elo criminoso do paciente com um dos investigados, o que levou ao seu monitoramento posterior.
[...]
Com o monitoramento das conversas telefônicas do paciente iniciado pela fortuita descoberta de seu envolvimento criminoso com um dos investigados, percebe-se que os diálogos continuaram e revelar novas aparentes práticas criminosas de sua parte e que tornaram presente a necessidade de prorrogação das diligências.
[...]

Em face desse quadro, não se verifica o vício apontado. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou as interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea quanto à necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, os quais explicaram a imprescindibilidade da diligência. A esse propósito, registrou o STJ:

[...] no requisito da necessidade da medida, nenhum vício de fundamentação na decisão judicial, uma vez que as conclusões pela necessidade das interceptações telefônicas levaram em conta aspectos fáticos referentes à magnitude da facção criminosa investigada e à imprescindibilidade do meio de prova, a evidenciar que a medida excepcional foi conduzida dentro dos requisitos elencados na Lei n. 9.296/1996 e com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Depreende-se dos autos que os relatórios que acompanharam os pedidos de interceptação e as subsequentes renovações se revestiram de demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a natureza das condutas criminosas investigadas. Assim, não há como declarar a nulidade das decisões, que estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 255104 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/6/2025; HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 
É importante registrar que a referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. Nessa linha de consideração: 

[...]
2. Não obstante a interceptação seja instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, esta Corte tem admitido a prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu no caso. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento 
(HC 125792 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, aliás, no julgamento do RE 625.263-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator para o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2022), submetido ao rito da repercussão geral (Tema 661/RG), fixou TESE no sentido de que: 

São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.

A conclusão das instâncias precedentes, portanto, não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.
Por fim, registre-se que qualquer conclusão deste STF em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente